Tribunal: TCU
Processo: 018.674/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Maranguape/CE, no ano de 2004, na modalidade fundo a fundo,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Francisco Eduardo Mota Gurgel, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao município de Maranguape/CE, no ano de 2004, na modalidade fundo a fundo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator em: 9.1. considerar revel Francisco Eduardo Mota Gurgel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Francisco Eduardo Mota Gurgel, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, III, alíneas "a" e "c"; 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao FNAS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 7/7/2004 27.000,00 23/8/2004 27.000,00 15/9/2004 27.000,00 18/10/2004 27.000,00 10/11/2004 27.000,00 7/12/2004 27.000,00 9.3. aplicar a multa prevista no artigo 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e ao responsável.